Tribunal: TJSP
Processo: 1028424-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo do autor que veio desacompanhado do preparo. Determinação de recolhimento, em dobro das custas recursais, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, devidamente atualizadas, desatendida. Recolhimento insuficiente com juntada de cópia de tela de celular dos sistema "PicPay" para o

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo do autor que veio desacompanhado do preparo. Determinação de recolhimento, em dobro das custas recursais, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, devidamente atualizadas, desatendida. Recolhimento insuficiente com juntada de cópia de tela de celular dos sistema "PicPay" para o comprovar. Inaptidão de tal documento, desacompanhado do extrato da operadora do cartão de crédito, comprobatório da efetiva triangulação do pagamento (operadora de cartão de crédito/picpay/favorecido), para comprovação do preparo. Deserção do recurso.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001032782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028424-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
JOSÉ LOPES SANTANA, é apelado COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E
TURISMO LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1028424-65.2019.8.26.0100 - Voto no 24742
Apelação Cível n° 1028424-65.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 19a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Apelante: Danilo José Lopes Santana
Apelado: Costa Cruzeiros Agência Marítima e Turismo Ltda.
Voto no 24742
Apelação. Ação de repetição de indébito cumulada com
indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo
do autor que veio desacompanhado do preparo. Determinação
de recolhimento, em dobro das custas recursais, nos termos do
art. 1.007, § 4o do CPC, devidamente atualizadas, desatendida.
Recolhimento insuficiente com juntada de cópia de tela de
celular dos sistema "PicPay" para o comprovar. Inaptidão de
tal documento, desacompanhado do extrato da operadora do
cartão de crédito, comprobatório da efetiva triangulação do
pagamento (operadora de cartão de crédito/picpay/favorecido),
para comprovação do preparo. Deserção do recurso.
Apelação não conhecida.
A r. sentença proferida à f. 91/94 destes autos de ação de
repetição de indébito, em dobro, cumulada com indenização por danos
morais, movida por DANILO JOSÉ LOPES SANTANA, em relação a
COSTA CRUZEIRO AGÊNCIA MARÍTMA E TURISMO LTDA, julgou
improcedentes os pedidos e condenou o augor no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1028424-65.2019.8.26.0100 - Voto no 24742
atualizado da causa.
Apelou o autor (f. 96/111), alegando, em síntese, que: (a)
realizou a compra do pacote de viagem, para si e seu companheiro,
denominado 'brindiamo', no valor de R$ 1.064,00, justamente porque a
promoção para reserva adiantada comtemplava regalias de cabine e
bebidas inclusas, que não lhe foram disponibilizadas, razão pela qual se
viu obrigado, já que estava em solo argentino e depois de realizar
ligações internacionais e utilizar a internet para solução do problema, a
comprar o pacote 'interditores', no valor de 260 dólares por pessoa, para
ter acesso a todas as bebidas, inclusive as do frigobar; (b) mesmo com o
pacote 'interditore', um dia antes do desembarque, teve seu frigobar
trancado, o que impediu sua utilização no fim da viagem; (c) lhe foi
apresentada uma nota de reembolso de dois importes de 186,30 dólares
referentes ao pacote 'brindiamo', cobranças dos valores de internet e
ligações, e duas cobranças de 226,08 dólares, referentes aos pacotes
'interditores'; (d) ao contrário do que alegou a ré, não houve compra do
serviço online com separação do pacote turístico para realização do
cruzeiro e doutro para consumo de bebidas denominado 'brindiamo',
como pode ser observado no site da empresa apelada (f. 72); (e) além de
lamentável o trancamento do frigobar na véspera do desembarque, tal
circunstância não foi previamente informada, não sendo razoável deixar
seus quartos para consumir bebidas, mesmo tendo forçosamente
adquirido o pacote 'interditore' que incluía bebidas do frigobar; (f) o
pacote adquirido se referia ao embarque e todo o curso da viagem,
lançada através de uma cobranca com o nome do pacote 'brindiamo' de
(f. 22); (g) se fossem pacotes distintos, conforme errônea conclusão do
juízo a quo, constaria na nota fiscal um valor referente à reserva da
cabine e curso da viagem e outro referente ao pacote de bebidas.
Pleiteia, portanto, a restituição dos valores desembolsados a título do
pacote 'interditore', de ligações e de uso de internet, em dobro, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1028424-65.2019.8.26.0100 - Voto no 24742
indenização por danos morais.
Contrarrazões à f. 114/119.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 14/08/19,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 95); a
apelação, protocolada em 02/09/19, é tempestiva.
Diante da não comprovação do preparo no momento da
interposição do recurso, foi determinado o recolhimento das custas
recursais , atualizado, em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de
deserção.
Há oposição ao julgamento virtual (f. 123).
É o relatório.
Intimado a comprovar o recolhimento do preparo em
dobro, devidamente atualizado, nos termos do artigo 1.007, §4o do
Código de Processo Civil, sob pena de deserção, o apelante apresentou
comprovante consubstanciado em print de tela de celular de aplicativo
'Picpay', que ostenta valor inferior ao devido, nos termos do cálculo que
segue:
valor da causa
13.882,32
índice Tabela
Prática do TJSP
mês de distribuição da ação
mar/19
70,507049
mês em que recolhido o preparo
set/20
73,8579
Valor da causa atualizado set/20 em R$
14542,07795
4% atualizado - set/20 em R$
581,6831179
dobro
1163,366236
valor recolhido a fls. 128/129 (tela de
telefone, sem data, refere pagamento do
código de barra por cartão de crédito
1139,13
recolhimento a menor = R$

24,23623571
Portanto, o valor supostamente recolhido, foi insuficiente,
pois não observou o valor da causa corrigido.
Ademais, o documento apresentado para comprovação do
pagamento é ineficaz, pois desacompanhado do extrato da operadora do
cartão de crédito, comprobatório da efetiva triangulação do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1028424-65.2019.8.26.0100 - Voto no 24742
(operadora de cartão de crédito/picpay/favorecido), correspondente à
autenticação mecânica.
O próprio site do aplicativo PicPay orienta que:
“Meu pagamento ainda está em análise, mas já aparece na fatura do
cartão de crédito
Isso é uma boa notícia! Significa que o seu cartão aprovou o
pagamento e para não ter problemas com disponibilidade de limite, uma
reserva do mesmo valor já foi feita. Em breve a análise será finalizada e o
pagamento estará definitivamente na sua fatura.
Se por algum motivo o pagamento for cancelado no PicPay, o estorno
será feito automaticamente pela gente e a operadora do seu cartão tem
até 10 dias úteis para atualizar a sua fatura”. grifo nosso
(link:
https://meajuda.picpay.com/hc/pt-br/articles/360047056191-
Tudo-sobre-an%C3%A1lise-de-pagamento)
Em tais circunstâncias, deve ser declarado deserto o
recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença em favor dos
patronos da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, porque
deserto.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica